Tribunal: TJSP
Processo: 2088518-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. DANOS MORAIS. Permanência de dependentes no plano de saúde titularizado pelo genitor. Agravados persistiram por mais de 14 anos nessa condição, mesmo após terem atingido a idade limite prevista no contrato. Divergência contraditória da operadora. Não exercício da prerrogativa contratual gera a possibilidade de perda da faculdade de excluir referidos beneficiários,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. DANOS MORAIS. Permanência de dependentes no plano de saúde titularizado pelo genitor. Agravados persistiram por mais de 14 anos nessa condição, mesmo após terem atingido a idade limite prevista no contrato. Divergência contraditória da operadora. Não exercício da prerrogativa contratual gera a possibilidade de perda da faculdade de excluir referidos beneficiários, que passaram a nutrir justa expectativa de direito em relação à continuidade do pacto. Presentes os requisitos da tutela. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088518-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados JONG KI LEE,
ARTHUR ZE SANG LEE e WILLIAM ZU SANG LEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088518-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39917
2
VOTO No 39917
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2088518-34.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
AGRAVADO(S) : JONG KI LEE E OUTROS
MM. JUIZ (A): CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. DANOS MORAIS.
Permanência de dependentes no plano de saúde titularizado pelo
genitor. Agravados persistiram por mais de 14 anos nessa
condição, mesmo após terem atingido a idade limite prevista no
contrato. Divergência contraditória da operadora. Não exercício da
prerrogativa contratual gera a possibilidade de perda da faculdade
de excluir referidos beneficiários, que passaram a nutrir justa
expectativa de direito em relação à continuidade do pacto.
Presentes os requisitos da tutela. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. interpõe recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão (fls. 90/90), proferida nos autos da ação de obrigação
de fazer ajuizada por JONG KI LEE, WILLIAN ZU SANG LI e ARTHUR
ZE SANG LI, que concedeu tutela antecipada para determinar que a ré
“mantenha os autores Arthur Ze Sang Lee, no de beneficiário 223809012,
e William Zu Sang Lee, no de beneficiário 223809039, como beneficiários
do plano de saúde (contrato no 20540444), até ulterior deliberação do
Juízo, sob pena de responder por multa diária de R$ 1.000,00 em caso de
descumprimento da determinação”.
Sustenta, em síntese, ter exercido regular direito
ao excluir os recorridos do plano de saúde, pois há cláusula contratual
que prevê expressamente a permanência dos dependentes até que
atinjam a maioridade. Afirma que a manutenção dos agravados até
então ocorreu por mera liberalidade, e que o motivo da exclusão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088518-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39917
3
devidamente informado por ocasião da rescisão contratual. No mais,
sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada
pela autora, impondo-se a reforma do decisum (fls. 01/17).
A liminar foi indeferida (fls. 66/67).
Contraminuta (fls. 70/79).
É o relatório.
O novo CPC (Lei n° 13.105/2015) trouxe
significativa alteração no que toca ao regime das tutelas provisórias. Se
no antigo diploma a urgência era requisito imprescindível à sua
concessão, o atual CPC, em seu artigo 294 dispõe que “A tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
A tutela será de urgência quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput) e
desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(art. 300, § 3o).
Seus pressupostos são, portanto, o fumus bonis
iuris (probabilidade do direito), o periculum in mora (risco de dano
irreparável a direito do postulante) e a reversibilidade dos efeitos
antecipados.
Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que “o
legislador pretendeu deixar claro que o juiz somente deve conceder a
tutela antecipatória quando for provável que aquele que a postula
obterá um resultado favorável. A chamada ́prova inequívoca', capaz de
convencer o julgador da 'verossimilhança da alegação', apenas pode ser
compreendida como a prova suficiente para o surgimento do verossímil,
situação que tem apenas ligação com o fato de que o juiz tem, nesse
caso, um juízo que é formado quando ainda não foi realizado
plenamente o contraditório em primeiro grau de jurisdição” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088518-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39917
4
processo civil, p. 271. Editora Revista dos Tribunais: 2008).
Em igual caminho as considerações do eminente
Desembargador deste Egrégio Tribunal, Ênio Zuliani, no sentido de que
“somente se permite adiantar essa possibilidade de uma sentença
previsível quando o prognóstico do resultado final é quase infalível, algo
próximo da certeza (verossimilhança) e isto porque o direito que se diz
verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando existir alguma
dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse violado, a prudência
encaminha para a procedibilidade convencional, com o contraditório”
(AI n. 394.218-4/0-00 - 4a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Ênio
Zuliani, j. 2.6.2005).
No caso, o contrato continha cláusula expressa de
exclusão do dependente quando atingida a maioridade, idade há muito
ultrapassada pelos recorridos.
Contudo, deve ser considerado que, por ocasião
da comunicação da exclusão, os agravados Willian e Arthur possuíam
respectivamente 37 e 32 anos de idade, ou seja, mais de 14 anos após
atingirem a maioridade civil.
Esta Colenda Corte tem entendido em casos
análogos que, ao menos à primeira vista, a conduta omissiva da
operadora do plano de saúde no decorrer de todos esses anos gerou
nos requerentes a expectativa de manutenção do contrato, motivo pelo
qual, ao menos nesta sede de cognição sumária, revela-se abusiva a
rescisão ora em exame.
Com efeito, a “supressio” (Verwirkung) é uma
das feições do abuso do direito, que se caracteriza pela
inadmissibilidade do exercício de um direito subjetivo em razão da
demora, por longo tempo, de uma das partes em executá-lo, o que
acaba por gerar na outra parte a confiança de que o mesmo não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088518-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39917
5
será exercido. (EHRHARDT JÚNIOR, Marcos. A boa-fé na experiência
jurídica brasileira. Revista de Direito Privado. In: PEREIRA, Rodrigo da
Cunha (Coord.). São Paulo, ano 14, vol. 55, p. 182-211, jul/set. 2013,
p. 202).
Como consequência dele, tem-se a “surrectio”,
ou seja, as circunstâncias do caso e a confiança nascida do
comportamento de uma parte cristaliza para a outra a impossibilidade
de lhe ser exigida a prestação (ob. Cit., p. 203).
Justamente por isso, no contexto patrimonial, a
confiança se mostra como sinônimo de boa-fé objetiva (FARIAS,
Cristiano Chaves. A tutela jurídica da confiança aplicada no direito de
família. In: V Congresso Brasileiro de Direito de Família: Família e
Dignidade Humana, 2006, Belo Horizonte. Anais. IOB Thomson, 2006,
p. 250).
Outro não é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “A supressio indica a possibilidade de redução do
conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao
longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando
para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela
prerrogativa” (REsp n. 1202514/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
21.06.2011).
Portanto, ao não exigir ao longo de todo esse
tempo o cumprimento da cláusula contratual, permitindo que os
pagamentos continuassem a ser feitos normalmente, não poderia a
referida disposição legal servir de base para o convênio proceder à
rescisão imediata do contrato.
No mesmo sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Pedido de manutenção de dependente em seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088518-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39917
6
saúde após morte do titular. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Inconsistência. Autor que permaneceu como
dependente no contrato de plano de saúde titularizado por
seu pai por décadas, mesmo após ter atingido 24 anos de
idade, condição que, de acordo com o contrato, poria termo
à condição de dependência. Divergência da operadora
apenas em 2018, após a morte do titular. Comportamento
que se mostra contraditório. Não exercício da prerrogativa
contratual que suscita a possibilidade de perda da faculdade
de excluir do contrato o beneficiário dependente, que
passou a nutrir justa expectativa de direito em relação à
continuidade do pacto, agora como titular. Precedente desta
Corte. Manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32086).” (TJSP; Apelação
Cível
1131525-55.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019).
“PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a
requerida se abstenha de rescindir o plano médico dos
autores. Dependentes maiores de 25 anos. Relação
contratual que perdura há mais de 20 anos após os
agravados completarem a idade limite. Incidência da
Supressio.
Coautora
que
comprovou
que
está
em
tratamento médico contínuo de esclerose múltipla desde
1998. Interrupção do tratamento. Perigo de dano inverso.
Art. 300 do CPC. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2060428-16.2020.8.26.0000; Relator (a): J.B.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088518-34.2020.8.26.0000 -Voto no 39917
7
Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020).
Toda essa situação deverá ser vista com cautela.
O importante é a manutenção do plano neste momento, até porque não
se observa prejuízo para a operadora, na medida em que o motivo da
rescisão de contrato não é por conta do inadimplemento.
Portanto, dadas às circunstâncias, de rigor a
mantença da r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos
Eduardo Prataviera.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator